Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018845-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANYELE LAURENTINO DA SILVA - CPF: 112.206.324-57 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018845-77.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Anyele Laurentino da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ R$ 135,77, disponibilizada em 11/01/2019);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
indeferir
o pedido contraposto”.

A autora alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 135,77, vencido em 06/08/2018 e disponibilizado em 11/01/2019, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como desconhece a origem da obrigação.

Em contrapartida a empresa Recorrente sustenta que

a Recorrida habilitou a linha telefônica no. 67998230636, vinculada à conta no. 0346598356, pelo período de 31/05/2018 até 27/11/2018, habilitada no plano controle e efetuou o pagamento da fatura referente ao período de setembro de 2018, sendo que deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos demais meses.

Argumenta que as faturas foram encaminhadas ao mesmo endereço do cadastro do TRE. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este o entendimento, que seja aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ.

Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia comprovou a origem do débito discutido nestes autos, referente à utilização das linhas telefônica na modalidade plano controle, conforme documentos juntados em defesa. Somado a tais fatos, as faturas telefônicas eram encaminhadas para o mesmo endereço que consta no site do TRE como sendo de domicílio eleitoral da consumidora, conforme abaixo se vê:

a) Faturas telefônicas:

b) Consulta Tribunal Regional Eleitoral – MT:

Além disso, observo que a carteira de identidade da autora foi expedida em 30/09/2020 pelo Estado do Mato Grosso do Sul, demonstrando que residia naquele Estado na época da contratação da linha telefônica:

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia a Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Desta forma,
constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023